Tribunal: STF
Processo: ADI 6744
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.744 Distrito Federal 
 Relator  :  Min. Ricardo Lewandowski 
 Reqte.(s)  :  Cidadania  
 Adv.(a/s)  :  Irapua Santana do Nascimento da Silva  
 Intdo.(a/s)  :  Presidente da República  
 Proc.(a/s)(es)  :  Advogado-geral da União  
 Intdo.(a/s)  :  Congresso Nacional  
 Proc.(a/s)(es)  :  Advogado-geral da União  
R E L A T Ó R I O
    O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): O Partido político Cidadania ajuíza ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar objetivando pleitear a este Supremo Tribunal Federal que confira interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 116, II e IX, e 117, V da Lei nº 8.112/1990, a fim de que se afaste as medidas de censura à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra a docentes de universidades públicas e à autonomia universitária.  
    Aduz o seguinte:  
    “Conforme se verifica de publicação no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 02/03/2021, dois professores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Corregedoria-Geral da União (CGU), por meio dos quais assumiram o compromisso de não proferir quaisquer ‘manifestações de desapreço’ em relação ao presidente da República no local de trabalho pelo período mínimo de dois anos. […]
    Com efeito, conforme consta dos referidos extratos, foi instaurado processo administrativo em face dos professores, um deles inclusive ex-Reitor da UFPel, por proferirem ‘manifestação desrespeitosa e de desapreço direcionada ao Presidente da República’ durante transmissão ao vivo (‘live’) pelas redes sociais da Universidade, realizada em 7/1/2021. 
    Na oportunidade, os professores da UFPel comentavam a decisão de Bolsonaro de nomear a terceira colocada na consulta pública como reitora daquela instituição, bem como as medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. 
    Ato contínuo, o deputado federal Bibo Nunes apresentou denúncia à CGU que, por sua vez, instaurou processo administrativo para apurar a conduta dos professores, culminando com a assinatura do TAC e o consequente arquivamento da denúncia. 
    [...]
    Nos termos do extrato do TAC disponibilizado no DOU, a punição da referida conduta fundamenta-se no artigo 117, V da Lei nº 8.112/1990: 
    ‘Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;’ 
    […] 
    tal contexto caracteriza manifesta violação aos direitos fundamentais de liberdade de expressão, liberdade de cátedra, bem como à autonomia universitária.“ (documento eletrônico 1, fls. 3/5).  
    Assim, requer:  
     “(a) Que seja concedida de medida cautelar para que seja determinada a suspensão de qualquer tipo de apuração ou punição administrativa e judicial contra docentes ou servidores públicos com base na manifestação de opinião direcionadas ao governo federal ou ao presidente da República proferidas no local de trabalho, especialmente os procedimentos que tenham por base a inconstitucional interpretação do art. 117, V, da Lei n. 8.112/1990;
    (b) Ao final, requer seja confirmada a medida cautelar, para que seja dada interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 116, II e IX e 117, V, todos da Lei nº 8.112/1990, a fim de que os referidos dispositivos não sejam utilizados para a violação de direitos fundamentais e princípios norteadores da educação previstos na Constituição Federal.”  
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que a Nota Técnica 1.556/2020/CGUNE/CRG da Controladoria-Geral da União, descrita como manifestação interpretativa desta CGUNE quanto ao alcance e conteúdo dos arts. 116, inciso II e 117, inciso V, da Lei 8.112/1990, visando, especialmente, promover a justa adequação destes às hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de comunicação  online  , efetivamente não ostenta densidade normativa suficiente para ensejar o controle abstrato de constitucionalidade.
    A Controladoria-Geral da União exerce o poder regulamentar que lhe é inerente por meio da edição de determinados atos normativos, na forma do Decreto 5.480/2005, da Lei 13.844/2019 e do Decreto 9.681/2019. Não se inclui em tais hipóteses normativas as notas técnicas. Estas são, em princípio, destituídas de aptidão jurídica para a produção de efeitos concretos, tratando-se de mera interpretação da lei para fins internos ao órgão, sem implicar violação direta do Texto Constitucional.
    Assim, não obstante a reprovabilidade da referida nota técnica, que ignora a proteção constitucional conferida à liberdade de pensamento, de expressão, de informação, de reunião, ao lado de inúmeros outros direitos de primeira geração e da máxima envergadura, o fato é que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a impropriedade da utilização do controle abstrato de constitucionalidade para a averiguação da validade de atos desse jaez, destituídos de um coeficiente mínimo de generalidade, abstração e impessoalidade.
    Confira-se entendimento firmado nos seguintes julgados: ADI 1.716-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI-QO 1.640-UF, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI-MC 2.484-DF, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 3.487-DF, Rel. Min. Ellen Gracie; ADI 3.709-DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    Este foi, a propósito, o posicionamento da Corte em caso análogo (ADI 6530-AgR, de minha relatoria), em que foi impugnada precisamente a mesma nota técnica objeto desta ação:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOTA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI PARA FINS INTERNOS AO ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA DE COEFICIENTE MÍNIMO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. ARTS. 102, I, A, E 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 3º, I, DA LEI 9.868/1999; 1º,  CAPUT  E PARÁGRAFO ÚNICO, I; 4º,  CAPUT  E § 1º, DA LEI 9.882/1999. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I As notas técnicas são, em princípio, destituídas de aptidão jurídica para a produção de efeitos concretos, tratando-se de mera interpretação da lei para fins internos ao órgão, sem implicar violação direta do Texto Constitucional.
    II A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a impropriedade da utilização do controle abstrato de constitucionalidade para a averiguação da validade de atos desse jaez, destituídos de um coeficiente mínimo de generalidade, abstração e impessoalidade.
    III Pretensão que tampouco se amolda à via da arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 1º,  caput  e parágrafo único, I; e 4º,  caput  e § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.
    IV Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação e extingo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, combinado com art. 485, IV, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator